Tribunal: TJES
Processo: 5000179-10.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000179-10.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: TATIANE DA HORA DA COSTA

AGRAVADO: MARIA VITORIA BATISTA TRAVESANI e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROLAÇÃO DE DECISÃO SUPERVENIENTE - PERDA DE OBJETO DO RECURSO - AGRAVO DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA.

1 - No caso, em consulta ao sistema processual do PJE de 1º grau, constatou-se que o processo originário (5000915-36.2024.8.08.0062) foi distribuído ao Juízo da 1ª Vara da Comarca de Piúma-ES que, por sua vez, proferiu decisão recente, isto é, na data de 21/6/2024 pelo indeferimento da tutela antecipada de urgência.

2 - Logo, tal circunstância denota evidente a perda superveniente de interesse recursal, porque esvazia por completo o objeto do presente agravo de instrumento, diante do novo pronunciamento.

3 -
Agravo interno desprovido. Decisão mantida.

Vitória, 22 de julho de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Remessa Necessária nº. 5029178-33.2022.8.08.0035

Juízo Remetente: 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha

Partes: Município de Vila Velha e Luiz Carlos Laranja

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de remessa necessária decorrente da sentença (Id 8273749) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha/ES que concedeu a segurança pleiteada por Luiz Carlos Laranja nos autos do mandado de segurança impetrado contra ato coator imputado ao Secretário Municipal de Finanças do Município de Vila Velha, ratificando a liminar para determinar “
a
autoridade coatora se abstenha de exigir ou condicionar o lançamento tributário relativo ao ITBI à apresentação da Certidão Negativa de Débitos do imóvel em questão (inscrição cadastral nº 04.08.077.0080.000)
”

Sem recursos voluntários, os autos foram remetidos em remessa necessária.

Parecer do Ministério Público pela ausência de interesse na causa.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 22 de maio de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme o breve relato, trata-se de agravo interno contra decisão unipessoal, proferida nestes termos:

“[...] Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Tatiane da Hora da Costa contra decisão proferida pelo Juiz Plantonista da 2ª Região de Guarapari (ID 7008351), por meio da qual deixou de apreciar a tutela provisória de urgência, por reputar que não era caso de plantão.

Distribuído o presente neste TJES, em sede de plantão, a antecipação de tutela recursal (ID 7008352).

Todavia, o presente recurso demanda análise concisa e desafia decisão monocrática, nos termos do art. 932, III do CPC c/c art. 74, XI, do RITJES.

Afinal, em consulta ao sistema processual do PJE de 1º grau, constatei que o processo originário (5000915-36.2024.8.08.0062) foi distribuído ao Juízo da 1ª Vara da Comarca de Piúma-ES que, por sua vez, proferiu decisão recente, isto é, na data de 21/6/2024 pelo indeferimento da tutela antecipada de urgência.

Logo, tal circunstância denota evidente a perda superveniente de interesse recursal, porque esvazia por completo o objeto do presente agravo de instrumento, diante do novo pronunciamento.

Ante o exposto,
julgo prejudicado
o presente recurso.[...]”

Em que pese o inconformismo da agravante, tenho que melhor sorte não a socorre agora, quando da análise deste agravo interno. Afinal, a jurisprudência deste TJES é aquietada quanto ao entendimento aplicado na decisão recorrida. A propósito:

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO REFORMADA – PERDA DO OBJETO – AUSÊNCIA SUPERVENIENTE DE INTERESSE RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. Sobrevindo situação que enseja a carência superveniente do interesse recursal, não há outra alternativa senão o não conhecimento do recurso de agravo de instrumento, à exegese do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. (TJES,
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003252-24.2023.8.08.0000, Magistrado: ALDARY NUNES JUNIOR, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 23/Apr/2024)

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECONSIDERAÇÃO DO JUÍZO DE ORIGEM. PRETENSÃO LIMINAR DEFERIDA. RECURSO PREJUDICADO. 1. Depois de opostos os embargos de declaração contra o acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, o Juízo de origem reconsiderou a decisão agravada e deferiu a liminar em favor das embargantes, resultando na perda superveniente do objeto do recurso principal. 2. Embargos de declaração prejudicados.(TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002775-35.2022.8.08.0000, Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 13/Jun/2023)

Assim, não vejo motivo para alterar o entendimento externado, razão pela qual mantenho inalterada a decisão recorrida.

Firme nessas premissas, mantenho integralmente os termos da decisão antes transcrita, motivo pelo qual conheço do recurso, mas lhe
nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 22.07.2024 a 26.07.2024

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatora.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 22.07.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.